Tribunal: TJES
Processo: 5002069-81.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002069-81.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: PHABLO MARRIEL SANTANA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5002069-81.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: PHABLO MARRIEL SANTANA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/2022. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Para que o reeducando tenha direito ao indulto previsto no decreto presidencial n.º 11.302/2022, é necessário que tenha sido condenado por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.
2.
Das informações acostadas aos autos, verifica-se que o agravante possui uma condenação pelo delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, cuja a pena privativa de liberdade máxima em abstrato é de 15 (quinze) anos.
3.
Ainda que seja aplicada a redução no mínimo legal pela aplicação da causa de diminuição de pena disposta no §4º, do artigo 33, da Lei n.º 11.343/06, seria alcançada a pena máxima de 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, inviabilizando, portanto, a concessão do indulto requerido.
4
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5002069-81.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: PHABLO MARRIEL SANTANA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Criminal interposto por
PHABLO MARRIEL SANTANA
, por irresignado com a decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que indeferiu o indulto previsto no Decreto Presidencial nº 11.302/22.

Em suas razões recursais, a defesa sustenta que o recorrente preenche todos os requisitos necessários para ser agraciado com o benefício do indulto previsto no artigo 5.º do Decreto Presidencial n.º 11.302/22.

Para a concessão do indulto no caso vertente, são imprescindíveis a presença dos requisitos elencados na norma (Decreto Presidencial nº 11.302/22).

De acordo com o artigo 5º, do referido decreto-lei,
“
s
erá concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos”
.

No caso em apreço, verifica-se que o agravante possui uma condenação de 01 (um) ano e 10 (dez) meses pelo delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, referente à ação penal n.º 000130235.2018.8.08.0002.

Sabe-se que a pena privativa de liberdade máxima em abstrato para o crime de tráfico de drogas é de 15 (quinze) anos e, ainda que seja aplicada a redução no mínimo legal pela aplicação da causa de diminuição de pena disposta no §4º, do artigo 33, da Lei n.º 11.343/06 seria alcançada a pena máxima de 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Assim, observadas as informações acima transcritas, verifica-se que o reeducando não possui os requisitos exigidos pelo decreto presidencial n.º 11.302/2022, não fazendo jus portanto, ao indulto requerido.

Diante de todo exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO AGRAVO,
E
NEGO
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.